Tribunal: TJMT
Processo: 1017102-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017102-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.530.185/0001-58 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE MODULADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao reconhecer
incidenter tantum
a inconstitucionalidade do art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001 (acrescentado pela Lei Estadual n. 11.077/2020), determinou a emenda da petição inicial para comprovar que faz jus à justiça gratuita ou recolher as custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a isenção do recolhimento de custas processuais ao advogado, com fulcro na Lei Estadual n. 7.603/2001.

III. Razões de decidir

3. O Órgão Especial do TJMT, ao julgar a ADI n. 1013875-03.2024.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, V, da L. Estadual n. 7.603/2001, incluído pela Lei n. 11.077/2020, por vício de iniciativa e afronta à autonomia do Poder Judiciário e ao princípio da igualdade tributária.

4. Contudo, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produzam efeitos apenas a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 25/04/2025, preservando os atos processuais praticados sob a égide da norma então vigente.

5. A ação de execução foi proposta em 2023, antes da publicação do acórdão da ADI, razão pela qual subsiste a isenção concedida pela norma então vigente.

6. A observância da cláusula de reserva de plenário impõe a prevalência da decisão vinculante do Órgão Especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a exigência de recolhimento de custas e determinar o regular prosseguimento da ação de execução.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, V, da L. Estadual n. 7.603/2001, incluído pela L. n. 11.077/2020, com modulação de efeitos a partir de 25/04/2025, não afeta as ações propostas anteriormente, preservando a isenção de custas processuais prevista na norma então vigente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vieira de Figueiredo Advogados Associados
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1024225-58.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

A decisão agravada (ID 123555503 da origem) declarou,
incidenter tantum
, a insconstitucionalidade do artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, indeferindo a isenção do pagamento das custas iniciais e determinando que o Exequente, ora Agravante, comprove a alegada hipossuficiência para eventual deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões, o Agravante afirma, de início, que ajuizou a ação executiva com o fim de receber honorários decorrentes de acordo extrajudicial firmado nos autos do processo no 1012731-41.2019.8.11.0041, patrocinado pelo escritório recorrente em favor da Agravada.

Defende a constitucionalidade do inciso V do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001 e que, portanto, faz jus à isenção do pagamento das custas.

Ressalta que a “
declaração de inconstitucionalidade proferida na via difusa não tem o condão de, por si só, ensejar ou incidir os efeitos erga omnes e vinculante. Os efeitos vinculantes são apenas em relação ao órgão julgador e não a terceiros estranhos à lide, não sendo possível a aplicação do entendimento exarado na ADI 6.859 no caso concreto
” – sic.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de extinção prematura e indevida do feito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/01, alterada pela Lei Estadual no 11.077/20, e deferindo a isenção das custas processuais,

com o consequente prosseguimento do processo.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 176778682).

Contrarrazões (ID 178306165), pugnando pelo desprovimento do recurso. A Unimed Cuiabá interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 180658176).

A

Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 184310199).

O recurso foi incluído em sessão de julgamento e esta Colenda Câmara reconheceu a inconstitucionalidade do inciso V, do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, acrescentado pelo artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, e determinou a remessa dos autos ao Órgão Especial desta Egrégia Corte, nos termos do artigo 948, inciso II, do Código de Processo Civil.

O eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva recebeu o Agravo Interno e, em decisão monocrática, julgou “
extinto o presente processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de condição do recurso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, devendo o Departamento do Órgão Especial proceder às anotações e baixas de estilo, com a devolução destes autos à Segunda Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos desta decisão
” – sic ID 239096663.

A decisão monocrática foi objeto de embargos declaratórios (ID 241750178), cujo recurso foi rejeitado (ID 249781176). Posteriormente, o Agravo Interno interposto pela Unimed Cuiabá foi desprovido, “
para manter incólume a negativa de seguimento à arguição de inconstitucionalidade suscitada pela c. 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinando o retorno dos autos ao órgão jurisdicional fracionário desta Corte de Justiça para as medidas cabíveis ao prosseguimento do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante
” – sic ID 293442895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execuçãode Título Extrajudicial ajuizada pelo ora Agravante em desfavor da ora Agravada, alegando ser credor da quantia atualizada de R$ 1.391.961,58 (um milhão trezentos e noventa e um mil e novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente à honorários sucumbenciais decorrentes da prestação de serviços advocatícios à Unimed Cuiabá desde o ano de 2016.

O juízo
a quo,
ao receber a ação, declarou,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, e, como consequência, determinou a intimação do ora Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e comprove a alegada hipossuficiência, ou recolha as custas do processo.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão combatida.

A tese recursal consiste na possibilidade de isentar o Agravante do recolhimento das custas judiciais.

Sobre a temática, há que se considerar que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1013875-03.2024.8.11.0000, perante essa Egrégia Corte.

O Órgão Especial julgou procedente a referida ADI, por maioria, com modulação dos efeitos a partir da publicação do acórdão. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3o, V, À LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que concede a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários. O requerente alegou violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a verificação de: (i) possível inconstitucionalidade formal, considerando a violência de iniciativa do Poder Legislativo ao estabelecer isenção de custas processuais para determinada categoria profissional sem a participação do Tribunal de Justiça, e (ii) inconstitucionalidade material, ante a frente ao princípio da igualdade tributária ao conceder benefício tributário exclusivo aos advogados.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS).

4. A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento: "É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 63, II, 98, § 2o, 99, caput e § 1o; CE/MT, arts. 40, II e 99, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante: STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; ADI 3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020.

No voto condutor, proferido pelo eminente Relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, restou consignado que:

“(...) Por derradeiro, no tocante à modulação dos efeitos, longe de querer fazer a opção que estimule um comportamento de infração à Constituição, a verdade é que esta lei vigorou por mais de quatro anos.
Portanto, os jurisdicionados cumpriram a lei, até porque, enquanto não declarada inconstitucional, vigia o mandamento da sua presunção de constitucionalidade. Dessa forma, desfazer retroativamente todos esses anos de benefícios seria de um impacto talvez imprevisível e possivelmente injusto em relação, pelo menos, aos advogados que cumpriram a lei tal como ela foi posta. Nestas circunstâncias, privilegiando o mandamento da segurança jurídica e da boa-fé, propõe-se a modulação para que a decisão produza efeitos a contar da data da publicação do acórdão deste julgamento.

Posto isso,
julgo procedente
esta ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, acrescentado pelo art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020,
com modulação para que a decisão produza efeitos a contar da data da publicação do acórdão deste julgamento
.”
– sic com destaques.

Nesse contexto, diante do que restou decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte, revela-se necessário o provimento em parte do recurso, a fim de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual no

11.077/2020, que alterou o artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, produza efeitos apenas a partir de 25/04/2025, data da publicação do acórdão supracitado, ou seja, cabível a isenção das custas pretendida pelo recorrente, já que a ação executiva originária foi ajuizada ainda no ano de 2023.

A fixação desta tese visa privilegiar a regra da cláusula de reserva de plenário, afastando eventual afronta à Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido decidiu recentemente esta Colenda Câmara, em voto de minha relatoria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ISENÇÃO MANTIDA PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de assegurar isenção de custas processuais com fundamento no art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual n. 11.077/2020, declarado posteriormente inconstitucional por esta Corte em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do julgamento da ADI n. 1013875-03.2024.8.11.0000, é cabível a isenção prevista na legislação estadual declarada inconstitucional, mas com modulação dos efeitos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão da decisão. O acórdão embargado, ao deixar de aplicar a modulação dos efeitos determinada na ADI supracitada, incorreu em omissão relevante.

4. O voto condutor da ADI, acolhido pela maioria, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade para que passassem a valer apenas a partir da publicação do acórdão, que ocorreu na data de 25/04/2025.

5. Diante disso, deve-se reconhecer a isenção aos recorrentes, tendo em vista que a execução de honorários foi ajuizada ainda sob a vigência da norma, antes da publicação do referido acórdão.

6. A correção do julgado também assegura o respeito à cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante no 10 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para prover parcialmente o Agravo de Instrumento, reconhecendo a isenção de custas processuais aos agravantes.

(N.U 1015261-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para modificar a decisão agravada no sentido de conceder a isenção ao Agravante do recolhimento das custas processuais, determinando o regular prosseguimento da Ação de Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025